Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-23.2017.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE ENTIDADE PRIVADA. Ação indenizatória contra a Prefeitura Municipal de Quatá e a Companhia Agrícola Quatá. Autor que firmou com a Municipalidade um contrato de concessão de uso de bem público, para exploração comercial (bar/lanchonete) às margens de represa, no Balneário de Quatá. Local que, após fortes chuvas, recebeu grande quantidade de

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE ENTIDADE PRIVADA. Ação indenizatória contra a Prefeitura Municipal de Quatá e a Companhia Agrícola Quatá. Autor que firmou com a Municipalidade um contrato de concessão de uso de bem público, para exploração comercial (bar/lanchonete) às margens de represa, no Balneário de Quatá. Local que, após fortes chuvas, recebeu grande quantidade de água e lama, o que afastou os banhistas e demais visitantes do local, por tempo indeterminado, acarretando prejuízos à atividade comercial do autor. Existência de TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado entre o Ministério Público e as rés, destinado à recuperação ambiental da região, constando-se falha na correta manutenção das curvas de nível e outras formas de escoamento da água pluvial no entorno do córrego do Balneário, região onde se desenvolve o cultivo de cana-de-açúcar, sob a responsabilidade da Companhia Agrícola Quatá (corré). Ação julgada parcialmente procedente, apenas com relação à corré Companhia Agrícola Quatá, ficando condenada a indenizar o autor por lucros cessantes de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e dano moral estimado em R$3.000,00 (três mil reais). Apelos do autor e da Companhia Agrícola. Sentença reformada para a condenação também da Prefeitura Municipal de Quatá, sobretudo diante da responsabilidade do Município concedente do bem público, pela inexecução do contrato de concessão. Responsabilidade da Administração que também se respalda nas teorias do risco administrativo e "faute du service". Manutenção dos lucros cessantes no importe de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), relativo ao período de inexecução do contrato. Descabida a extensão dos lucros cessantes para o período da futura e eventual prorrogação do contrato, como almejado pelo autor, por se cuidar de mera expectativa. Majoração do ressarcimento por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). APELO DA CORRÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001026-23.2017.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante/apelado
ADAILTON JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ e COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da companhia e
deram provimento em parte ao do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 8 de julho de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 2/10
VOTO No 17963 (13a Câmara de Direito Privado)
APELAÇÃO No 1001026-23.2017.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ
APELANTES/APELADOS: ADAILTON JOSÉ DA SILVA; COMPANHIA
AGRÍCOLA QUATÁ
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Juiz de 1a Instância: Ricardo Baréa Borges
AC
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL E DE ENTIDADE PRIVADA. Ação indenizatória
contra a Prefeitura Municipal de Quatá e a Companhia Agrícola
Quatá. Autor que firmou com a Municipalidade um contrato de
concessão de uso de bem público, para exploração comercial
(bar/lanchonete) às margens de represa, no Balneário de Quatá.
Local que, após fortes chuvas, recebeu grande quantidade de água
e lama, o que afastou os banhistas e demais visitantes do local, por
tempo indeterminado, acarretando prejuízos à atividade comercial
do autor. Existência de TAC (termo de ajustamento de conduta)
firmado entre o Ministério Público e as rés, destinado à
recuperação ambiental da região, constando-se falha na correta
manutenção das curvas de nível e outras formas de escoamento da
água pluvial no entorno do córrego do Balneário, região onde se
desenvolve o cultivo de cana-de-açúcar, sob a responsabilidade da
Companhia Agrícola Quatá (corré). Ação julgada parcialmente
procedente, apenas com relação à corré Companhia Agrícola
Quatá, ficando condenada a indenizar o autor por lucros cessantes
de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e dano moral estimado em
R$3.000,00 (três mil reais). Apelos do autor e da Companhia
Agrícola. Sentença reformada para a condenação também da
Prefeitura
Municipal
de
Quatá,
sobretudo
diante
da
responsabilidade do Município concedente do bem público, pela
inexecução do contrato de concessão. Responsabilidade da
Administração que também se respalda nas teorias do risco
administrativo e “faute du service”. Manutenção dos lucros
cessantes no importe de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais),
relativo ao período de inexecução do contrato. Descabida a
extensão dos lucros cessantes para o período da futura e eventual
prorrogação do contrato, como almejado pelo autor, por se cuidar
de mera expectativa. Majoração do ressarcimento por danos
morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). APELO DA CORRÉ
DESPROVIDO.
APELO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Cuida-se de dois recursos de apelação em face da r.
sentença de fls. 204/210, em que o MM. Juiz julgou parcialmente procedente
ação indenizatória movida contra a Prefeitura Municipal de Quatá e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 3/10
Companhia Agrícola Quatá, decorrente de dano em estabelecimento
comercial, imóvel cedido ao autor por concessão da Municipalidade.
Como consta na r. sentença, restou improcedente o
pedido contra o Município de Quatá, mas a corré Companhia Agrícola Quatá
foi condenada “a pagar ao autor à título de lucros cessantes R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais), além de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos
morais. Devem referidos valores serem corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
ambos a partir da prolação da presente”.
Diante da sucumbência parcial, o d. magistrado
condenou o autor e a Companhia Agrícola Quatá a pagar metade das custas e
despesas processuais. “Quanto aos honorários advocatícios, CONDENO a ré
Companhia Agrícola de Quatá pagar ao autor 10% sobre o montante
atualizado da condenação. Por outra via, caberá ao autor arcar com 10% do
valor da causa para o procurador do Município de Quatá, ficando
observado, quanto ao autor, o disposto no art. 98, §3o do CPC, ante a
gratuidade deferida”.
Apelou o autor buscando a condenação também da
Municipalidade ré, bem como o pagamento de lucros cessantes durante todo
o período da futura prorrogação contratual, por mais dois anos, da concessão
de uso do imóvel, a fim de abarcar também o período de 01/09/2016 a
31/08/2018, no montante total de R$48.000,00. Além disso, o autor pretende
a majoração do ressarcimento por danos morais de 30 salários-mínimos para
cada uma das rés ou outro valor (fls. 217/226).
A corré Companhia Agrícola Quatá, por sua vez,
pugna pela total improcedência da ação. Alega falta de comprovação de sua
responsabilidade e dos danos sofridos pelo autor. Pleiteia sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 4/10
desconsiderados os documentos de fls. 23/24 e 45/53 por se referirem a
pessoa estranha à lide (fls. 230/248).
Contrarrazões às fls. 251/258 e 261/264, tendo
decorrido “in albis” o prazo de resposta da Municipalidade (fls. 270).
É O RELATÓRIO.
Em 01/09/2014, o autor firmou contrato de
concessão de uso de bem público (um prédio de alvenaria, seis quiosques e 6
sombreiros) com a Prefeitura Municipal de Quatá, para exploração de
atividade comercial (bar/lanchonete) às margens da represa do Balneário de
Quatá, pelo prazo de dois anos.
Em outubro de 2015, após fortes chuvas, a represa
recebeu uma grande quantidade de água e lama, o que afastou os banhistas e
demais visitantes do local, por tempo indeterminado, acarretando prejuízos à
atividade comercial do autor, conforme se depreende dos documentos de fls.
31/33.
Em junho de 2015, o Ministério Público Estadual
havia instaurado inquérito civil para apurar a falta de correta manutenção das
curvas de nível e outras formas de escoamento da água pluvial no entorno do
córrego do Balneário, região onde se desenvolve o cultivo de cana-de-açúcar,
sob a responsabilidade da “Usina Zilor” (Companhia Agrícola Quatá), para a
verificação de eventuais poluentes despejados no leito do rio com as águas
das chuvas (fls. 25/27).
As investigações apuraram degradação ambiental no
Balneário, resultando na formalização de um TAC (termo de ajustamento de
conduta), firmado no dia 26/07/2016 entre o Ministério Público e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 5/10
compromissários Companhia Agrícola Quatá (arrendatária de propriedades
rurais adjacentes) e a Prefeitura Municipal de Quatá (responsável pela
manutenção do Balneário e pela barragem da represa), que se obrigaram a
promover medidas e obras para a recuperação do ecossistema local,
especialmente para a limpeza do Balneário, retirada de entulhos,
desassoreamento da represa, regularização do barramento, recuperação de
áreas de preservação ambiental e regularização do uso dos recursos hídricos
(fls. 34/37).
Não há dúvidas, portanto, de que o autor,
proprietário do bar instalado dentro do Balneário de Quatá, sofreu prejuízos
decorrentes da diminuição nas vendas de seus produtos, após a redução do
público frequentador do local.
Além disso, é incontroverso que a Companhia
Agrícola explora cana-de-açúcar no entorno do Balneário e que, após fortes
chuvas, houve o rompimento das curvas de nível das terras cultivadas,
escoando grande quantidade de lama para o leito da represa do Balneário,
além de erosão no solo.
Assim, a Companhia deve indenizar o autor pelo
ilícito causado ao meio ambiente, sobretudo porque o fato impactou
diretamente o trabalho e os rendimentos do demandante.
E não vinga o argumento de que as chuvas ocorridas
em 2015 foram excessivas e inesperadas, para a configuração da excludente
de responsabilidade fundada em fortuito ou força maior. Isso porque a corré é
empresa agrícola consolidada e experiente na sua atividade, cabendo-lhe
prevenir riscos e promover ações e obras para que sua atividade se
desenvolva sem prejuízos ao solo e aos recursos hídricos da região.
Ademais, diversamente do que entendeu o d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 6/10
magistrado, a Prefeitura Municipal também é responsável pela reparação dos
danos experimentados pelo demandante.
Nesse
aspecto,
não
se
trata
somente
da
responsabilidade objetiva da Administração de zelar pelo Município e
promover o bem estar da população (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal),
mas sobretudo a responsabilidade do ente que concedeu um bem público, por
outorga onerosa, para um fim específico (exploração comercial de
bar/lanchonete).
Vale ressaltar que no contrato de concessão foram
inseridas diversas exigências ao autor: limpeza permanente dos banheiros e
quiosques do local, pinturas e reparos no bem, desde o ingresso no imóvel e
ao fim da contratação (cláusulas 3.1 e 3.1.2 fls. 21). Portanto, é de se
presumir que o autor investiu tempo, dinheiro e trabalho na sua atividade,
mas se viu frustrado com o acidente ambiental ocorrido no Balneário, que
obstou o funcionamento de seu negócio.
Portanto, cabia à Municipalidade garantir ao
concessionário o desenvolvimento da sua atividade comercial. Se essa
atividade ficou impedida, a concedente deve indenizar o concessionário, pois,
como estabelece o art. 66 da Lei 8.666/93, o “contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial”.
Não se pode perder de vista, ainda, que a
Municipalidade também firmou o termo de ajustamento de conduta com o
Ministério Público (TAC), na qualidade de responsável pela manutenção do
Balneário e pela barragem da represa.
Dessa forma, também se aplica a teoria do risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 7/10
administrativo, como bem sintetizado por Sergio Cavalieri Filho, em sua obra
“Programa de Responsabilidade Civil”: “a teoria do risco administrativo
importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua
atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão
concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos
públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por
todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública.
Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de
culpa ao agente público que a causou” (ob. cit., pág. 257).
E embora seja desnecessário aferir-se o elemento
culpa, evidenciou-se a falha do serviço público municipal para o devido
funcionamento e preservação do Balneário, o que era esperado
independentemente das chuvas e de outras adversidades climáticas. Houve
falha, também, na fiscalização das áreas agrícolas próximas à represa.
Portanto, ainda que se analise a questão à luz da responsabilidade subjetiva,
especialmente com base na teoria do “faute du service”, permanece o dever
de indenizar, diante da falha do serviço público municipal.
Quanto ao valor da indenização, irreparável a
aferição dos lucros cessantes pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 208/209):
Nesse contexto, da análise dos documentos de fls.
23/24, no qual o autor tem uma média de rendimento bruto em torno
de R$5000,00 (cinco mil reais), com diversas despesas juntadas às fls.
45/51, bem como tendo-se por base a média de despesas de
estabelecimentos similares, vislumbro que os gastos mensais da parte
autora no estabelecimento giravam em torno de R$3.000,00 (três mil
reais), de forma que o lucro líquido no caso em tela para cálculo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 8/10
lucro cessante deve ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais por mês).
Nesse ponto, como o contrato de concessão tinha como
prazo de dois anos, cabe a requerida o pagamento dos lucros até o final
da vigência do contrato.
Dessa forma, observando que o fato ocorreu em
Novembro de 2015 e o contrato tinha a como prazo final, setembro de
2016, totalizam-se em onze meses de dano negativo ao autor.
Por certo, incabível se considerar os danos do período
da eventual renovação do contrato, já que o Contrato foi expresso que
só haveria prorrogação da exploração à critério da Administração
Pública, de forma que tal expectativa era apenas hipotética ao autor,
não podendo ser indenizada.
Assim, calculando-se 11 meses de lucros cessantes com
o valor de R$2.000,00 por mês, resta o total de R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais) a serem reparados pela referida ré.
Assim, fica mantida a aferição da quantia de
R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), a título de lucros cessantes do período
de inexecução do contrato, a ser paga pelas rés, sob obrigação solidária.
Nesse ponto, incabível o pleito recursal do autor de
extensão dos lucros cessantes até o termo final da futura e eventual
prorrogação do contrato, por se cuidar de mera expectativa da parte
contratada, inapta a gerar direitos.
No
mais,
também
infundado o pedido da
Companhia Agrícola para a desconsideração dos documentos de fls. 23/24 e
45/53, tendo em vista que também se referem ao autor, pois este mantinha
seus negócios em sociedade de fato com sua esposa (Sra. Vilma Menezes da
Silva).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 9/10
Por derradeiro, quanto ao dano moral, é inequívoco
que o autor ficou impossibilitado de exercer sua atividade laborativa.
Portanto, não se pode dizer que sofreu meros dissabores ou aborrecimentos
quotidianos. Ao contrário, viu-se impedido de trabalhar e ainda teve de lidar
com a cobrança de credores, pelas dívidas que acabaram surgindo a partir do
evento danoso.
Importante ressaltar o escopo ressarcitório e
punitivo da indenização, devendo-se levar em consideração os seguintes
elementos: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica
do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio
Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a
edição, pág. 186).
Sopesando
esses
elementos,
tem-se
que
o
ressarcimento pelo dano moral deve ser majorado para a quantia de
R$15.000,00 (quinze mil reais), montante mais adequado para a reparação do
patrimônio moral da vítima e apto a gerar um razoável impacto econômico
aos responsáveis.
Quanto aos consectários legais da condenação,
observa-se que, por falta de insurgência das partes, fica inteiramente mantido
o critério fixado na r. sentença (correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da prolação da
sentença).
Por todo o exposto, de rigor a reforma da r.
sentença para a parcial procedência da ação, ficando ambas as rés
condenadas a ressarcir, solidariamente, os lucros cessantes suportados
pelo autor, no valor total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2017.8.26.0486 - Quatá - VOTO No 17963 10/10
danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros moratórios de
1% ao mês, ambos a partir da prolação da sentença.
Em razão da sucumbência mínima do autor, as
rés ficam condenadas a responder integralmente pelas verbas de
sucumbência (parágrafo único do art. 86 do CPC), cabendo às
requeridas arcar, solidariamente, com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios em prol dos patronos do autor, no
percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, já
considerado o trabalho adicional em grau de recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
corré e dá-se parcial provimento ao recurso do autor.
ISABEL COGAN

Relatora